Tribunal: TJDFT
Processo: 0037048-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
1. A demora na realização da citação, quando não imputável ao credor, obsta o reconhecimento da prescrição.
2. Recurso conhecido e provido.